Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. BMW MOVIDA À DIESEL. ABASTECIMENTO COM GASOLINA. QUESTÃO INCONTROVERSA. SÉRIOS DANOS AO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. PERTINÊNCIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo. Incidem, pois, os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, haja vista que a autora e o requerido se enquadram na categoria de consumidor e fornecedor, respectivamente. A controvérsia deve ser apreciada sob o prisma consumerista.
2. No caso dos autos, a autora tem direito ao ressarcimento dos gastos realizados e efetivamente comprovados com os reparos indispensáveis ao pleno funcionamento do veículo, que foram realizados de acordo com normatização da BMW.
3. Não há como se afastar a indenização pelo tanque de combustível e pela bateria, que foram substituídos em razão do tempo que o veículo ficou sem funcionamento devido à falta de acordo para ressarcimento dos danos de forma extrajudicial.
4. De acordo com a perícia, os danos informados pela autora decorreram do abastecimento do veículo com combustível inadequado e foram devidamente comprovados, com correlação lógica entre os recibos e as avarias.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.